Tribunal: TJSP
Processo: 1008843-15.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*AÇÃO INDENIZATÓRIA - Benfeitorias – Imóvel retomado pelo apelado em ação possessória – Hipótese em que erigida construção antes da propositura e citação para a ação possessória e que, portanto deve ser indenizada – Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento - Recurso parcialmente provido*